Tribunal: TJDFT
Processo: 0708890-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0708890-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA CANARANA LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA CANARANA LTDA contra decisão que, no processo de liquidação de sentença coletiva que tramita em face de BANCO DO BRASIL SA, excluiu as cédulas 87/00872-6 e 87/00177-2, por ausência de previsão de reajuste pelo indexador da poupança, mas sim de atualização pela OTN. Em breve síntese, o agravante defende ser passível de revisão e ressarcimento todas as 05 (cinco) cédulas rurais apresentadas, mesmo que originariamente previstas a correção monetária pela OTN, já que a OTN foi extinta antes mesmo de março de 1990, momento em que houve a majoração abusiva de mais de 74%, da mesma forma abusiva que as demais cédulas de previsão original do IPC, e não os 41,28% pelo BTNF determinados pelo STJ. Alega ser necessário a realização de perícia contábil para apontar qual índice foi aplicado às duas cédulas rurais discutidas, uma vez que o a OTN não existia mais em março de 1990. Argumenta que o recurso atende aos requisitos para concessão de efeito suspensivo, uma vez que as cédulas rurais em questão foram corrigidas com percentual acima daquele contratado, o que estaria demonstrado pelos extratos bancários juntados pelo Banco e, ainda, porque a exclusão das duas cédulas rurais trará sérios prejuízos ao agravante quando ao andamento de seu pleito. Por fim requer-se a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, que sejam consideradas como passíveis de ressarcimento as cédulas rurais que foram excluídas dos cálculos, determinando o retorno dos autos para realização de perícia contábil, para apuração dos valores a serem restituídos. Preparo recursal comprovado (ID 24398446). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O questionamento veiculado no agravo de instrumento refere-se à aplicação do julgamento da Ação Civil Pública no 94.008514-1 às cédulas de crédito que não contenham previsão expressa de reajuste pelo indexador da poupança, mas sim de atualização pela OTN. O agravante defende que, mesmo que originariamente previsto a correção monetária pela OTN, o índice não foi utilizado, já que extinto antes mesmo de março de 1990, levando à majoração abusiva de mais de 74%, da mesma forma abusiva que as demais cédulas com previsão original de atualização pelo IPC. Somente após a solução da controvérsia pelo órgão colegiado competente é que será possível se definir os parâmetros necessários à correta realização dos cálculos para a liquidação da sentença. Diante disso, prosseguir-se com o feito originário resultará na prática de atos inócuos e passíveis de serem refeitos, uma vez que se promoverá os cálculos desconsiderando-se os valores das cédulas de crédito excluídas. A prática de atos desnecessários no processo acarreta prejuízos não só às partes litigantes como ao Poder Judiciário. Destarte, considerando o curto trâmite do agravo, revela-se mais prudente sobrestar a tramitação do feito principal até julgamento do mérito do presente recurso. Por todo o exposto, concedo efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se, dispensando informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora